Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-40.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA - CPF: 025.729.441-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que o Recorrente ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA postula a renúncia ao direito de propriedade do veículo Honda/CG Titan KS de motor com 150 (cento e cinquenta) cilindros, gasolina, cor vermelha, placa NJDO329, 2007/2008, RENAVAM 935126783 e Chassi nº 9C2KC08108R03596-4, bem como a declaração da nulidade dos débitos gerados.

2.
A anotação do furto restou vinculado ao Departamento de Transito, em via de consequência, não há cobrança do IPVA e demais débitos ao proprietário do veículo, contudo, os seus lançamentos continuam a ser realizado no veículo furtado.

3.
Analisando os autos, verifico que o Recorrente sustenta que vendeu a motocicleta em 28 de novembro de 2008, porém o suposto comprado não procedeu com a transferência do veículo.

4.
Ocorre que o veículo consta no registro do DETRAN como propriedade do Recorrente desde 24 de setembro de 2007, sendo que consta a baixa no sistema nacional de gravame da alienação fiduciária em favor do Recorrente apenas em 29 de junho de 20009, sem qualquer registro de alienação ou comunicação de venda.

5.
Ademais, o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar a alienação da motocicleta e consequentemente a tradição a terceiros.

6.
Por outro lado, não cabe a esse Julgador reconhecer a renúncia de propriedade, tampouco, isentar o Recorrente ao pagamento dos impostos decorrente do veículo, tendo em vista que é obrigação do proprietário a comunicação de venda perante o DETRAN para afastar a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 134 do CTB.

7.
Nesse sentido, como o Recorrente não logrou êxito em comprovar a transferência do veículo, motivo pelo qual a improcedência é medida impositiva.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10.

Condeno
o Recorrente ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022